Tribunal: TJES
Processo: 5004444-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004444-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA registrado(a) civilmente como ROMARIO ROSA SIQUEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004444-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROMARIO ROSA SIQUEIRA, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que homologou falta grave cometida pelo paciente, determinando a regressão definitiva ao regime fechado, a interrupção do marco legal para aquisição de benefícios na execução penal e a revogação de eventuais benefícios concedidos.

Alega o impetrante, em síntese, que as provas produzidas corroboram a tese de que o paciente não praticou nenhum delito (falta grave, média ou leve) no curso da execução da pena. Sustenta, ainda, que após a audiência de justificação, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela não homologação da falta grave.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que: “sejam suspensos os efeitos da decisão que homologou a falta grave, e bem assim, para que sejam restabelecidos todos os benefícios anteriores ao paciente, bem como sua progressão de regime prisional com a competente expedição do alvará de soltura.” No mérito, pleiteia que: “seja reconhecida a ilegalidade da decisão, ante a ausência de fundamentação mínima, e consequentemente que se conceda todos os benefícios pleiteados em caráter liminar”.

O pedido liminar foi indeferido (i.d. 2739060).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (i.d. 2910044), de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA, no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004444-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus impetrado em favor de ROMARIO ROSA SIQUEIRA, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que homologou falta grave cometida pelo paciente, determinando a regressão definitiva ao regime fechado, a interrupção do marco legal para aquisição de benefícios na execução penal e a revogação de eventuais benefícios concedidos.

Alega o impetrante, em síntese, que as provas produzidas corroboram a tese de que o paciente não praticou nenhum delito (falta grave, média ou leve) no curso da execução da pena. Sustenta, ainda, que após a audiência de justificação, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela não homologação da falta grave.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que: “sejam suspensos os efeitos da decisão que homologou a falta grave, e bem assim, para que sejam restabelecidos todos os benefícios anteriores ao paciente, bem como sua progressão de regime prisional com a competente expedição do alvará de soltura.” No mérito, pleiteia que: “seja reconhecida a ilegalidade da decisão, ante a ausência de fundamentação mínima, e consequentemente que se conceda todos os benefícios pleiteados em caráter liminar”.

O pedido liminar foi indeferido (i.d. 2739060).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (i.d. 2910044), de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA, no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus.

Compulsando os autos, pudo-se verificar que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal. Constata-se, também, que a sentença condenatória já transitou em julgado, tratando-se de execução definitiva de pena.

Como cediço, o habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Na hipótese em apreço, a meu sentir, a utilização do habeas corpus não se revela adequada.

O impetrante, sustenta, em síntese, que o paciente não praticou os fatos que lhe são imputados, o que teria restado demonstrado no curso do PAD e da Justificação Judicial.

Contudo, em sede de Habeas Corpus, não é possível um exame aprofundado dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimam as instâncias ordinárias. Nesse sentido, o c. STJ:

Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como “Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.” (HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).

Por outro lado, analisando detidamente as informações e os documentos enviados pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2720328; 2720329 e 2720331), pelo menos em um primeiro momento, entendo que a decisão de homologação da falta grave foi devidamente fundamentada em elementos concretos constante dos autos.

Nesse sentido, consta que o paciente estaria participando de um esquema de irregularidades nas concessões de trabalho externo. Conforme apurado em procedimento investigatório e em PAD, o reeducando e o seu então advogado, Felipe Faccim Banhos Fernandes, se uniram com o objetivo de se beneficiarem do recebimento de dinheiro de outros internos, participando, assim, de um possível esquema de venda de vagas de trabalho externo na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina - PSMCOL.

Depois de colhidos inúmeros depoimentos e realizadas inspeções nos locais em que os detentos deveriam estar prestando serviço, a autoridade apontada como coatora homologou a falta grave, regrediu o regime de cumprimento de pena e revogou os benefícios concedidos ao paciente.

De uma leitura atenta da decisão em que foi homologada a falta grave (i.d. 2720328), constata-se que a mesma foi fundamentada nos depoimentos dos agentes de segurança, do próprio diretor do estabelecimento prisional, de provas colhidas quando das inspeções, além de outras provas colhidas no curso das investigações.

Constata-se, também, que o magistrado
a quo
realizou uma análise minuciosa dos elementos de prova colacionados aos autos, em contraposição às teses defensivas. Nesse sentido, apenas a título de ilustração, vale a transcrição de um trecho da decisão impugnada, em que o magistrado de piso rechaça a alegação do paciente de que estaria sendo perseguido pelo diretor do presídio e aponta algumas irregularidades encontradas no suposto local de trabalho do reeducando:

“Aliás, no que concerne ao ex-diretor da PSMCOL, Sr. Anderson Sylvestre, o apenado mencionou em seu depoimento uma certa "perseguição" a ele por parte deste servidor, sem dar qualquer motivo para isso, relatou que o então diretor, havia lhe dito que não lhe daria nenhuma oportunidade, seja de estudo ou trabalho. Contudo, conforme se observa dos autos, tal argumento não é verdadeiro. Analisemos:

No sequencial "53.1", temos um parecer favorável pela fiscalização do cumprimento da pena do reeducando junto à empresa "Carioca Multi", assinado pelo Diretor de Unidade Prisional, Sr. Anderson Sylvestre. Mais adiante, desta vez no evento "139.1", temos novamente outro parecer favorável pela fiscalização da saída temporária do apenado, agora para fins de frequentar o curso superior de Direito , na Faculdade Castelo Branco, novamente assinado pela antiga direção da PSMCOL. Esta situação se repete ainda no sequencial "239.1".

Deve ser salientado ainda que durante um certo período da pandemia do COVID-19, em que os trabalhos externos foram suspensos, o apenado foi um dos escolhidos pela direção da PSMCOL, chefiada pelo então diretor, Sr. Anderson Sylvestre, a trabalhar internamente na unidade prisional, de forma a continuar remindo pena, fato este que só reforça a inveracidade das justificativas apresentadas pelo sentenciado.

Diante do exposto, não pude constatar nos autos qualquer tipo de "perseguição" ao apenado por parte da antiga direção da PSMCOL, muito pelo contrário, o que se viu foi uma atuação imparcial do diretor, perante ao reeducando.

Com relação aos sites que o apenado diz terem sido criados pela empresa em que trabalhava, o 'axeicolatina.com.br' ("446.2" e "446.4"), em análise por este magistrado, percebi, muito estranhamente que, apesar de ter sido feito para o "cliente", na aba "contatos" consta o endereço e telefone da empresa 'Imperium Comunicação Integrada Ltda'. Cabe ressaltar que o apenado, em depoimento prestado, relatou que os sites são criados para os clientes e estes são os responsáveis por mantê-los. Ademais, ainda em verificação do aludido site, notei também que se encontra bastante desatualizado, haja vista que na área de "notícias", constam apenas as do período de 26 a 29 de maio de 2021, curiosamente, poucos dias depois deste Juízo ter revogado o trabalho externo e regredido cautelarmente o regime de pena do reeducando.

Acerca do site 'classificadoscolatina.com.br', ao ser pesquisado na internet, não foram encontrados resultados.

Quanto ao outro site juntado pela defesa do reeducando, o 'imperiumpublicidade.com.br' ("446.2" e "446.3"), noto que se trata de mais um site feito para a própria empresa ('Imperium Comunicação Integrada Ltda'), e não para algum cliente que o tenha solicitado.

No tocante à vistoria realizada na empresa 'Imperium Comunicação Integrada Ltda', em que pese o apenado ter alegado que o apartamento era dividido em residencial e comercial, os servidores da unidade prisional que fizeram a inspeção constataram que se tratava de apenas um imóvel residencial.”

Outro não é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA:

“[...] A via eleita de habeas corpus é inadequada para o conhecimento da pretensão aduzida, tendo em vista que há recurso próprio para que o paciente manifeste sua insatisfação quanto à execução da pena, qual seja, o Agravo.

No caso em testilha, a parte impetrante pretende seja afastada a falta grave imputada ao paciente durante a execução de sua pena, logo, há previsão de recurso cabível na Lei de Execução Penal, tornando-se a via eleita inadequada para análise do presente writ.

(...)

Por todo o exposto, opino pelo não conhecimento da presente impetração.[...]”

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de
inadequação da via eleita
para, via de consequência,
NÃO CONHECER
do presente
writ
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ANÁLISE DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

2. Ainda quando aviado como sucedâneo de recurso, necessário se faz procede a análise quanto à eventual existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício, hipótese não verificada no caso dos autos.

3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.